Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717613-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, WENDSON RIOS DA SILVA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 59080870 – autos principais) que manteve a responsabilidade subsidiária dos integrantes do mesmo grupo econômico – CDC 28, § 2o. Alegam, em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento de grupo econômico, o que impede a constrição de bens das outras empresas integrantes, ainda que apenas subsidiariamente. 2. O agravo não merece ser conhecido. O objeto do AGI 0724931-93.2019.8.07.0000, pendente de julgamento, envolve o do presente recurso. Confira-se: “1. Trata-se de AGI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu a inclusão no polo passivo da demanda, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade, em virtude da insolvência das agravantes – para alcançar o patrimônio das integrantes do mesmo grupo econômico. Alegam que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois: 1) ausentes os requisitos do CCB 50 - confusão patrimonial e desvio de finalidade; 2) há outros bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituindo, por si só, motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens das integrantes do grupo econômico, até o julgamento deste agravo de instrumento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. Comunique-se ao Juízo a quo.” A admissibilidade do presente recurso implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR